Tribunal: TJES
Processo: 5002982-75.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002982-75.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELE DOS SANTOS ROSARIO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL E TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. A AUTORA ALEGOU TER CONTRATADO UM CARTÃO DE CRÉDITO ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES. INFORMA TER UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO E PARTE DO LIMITE, CONTUDO EM MOMENTO ALGUM RECEBEU FATURAS PARA CONFERÊNCIA. OS PAGAMENTOS ERAM DESCONTADOS DIRETAMENTE NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO. ADUZ TER TENTADO QUITAR A DÍVIDA, MAS O BANCO SÓ ACEITA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. INFORMA NÃO SE RECORDAR DE TODAS AS COMPRAS REALIZADAS, TODAVIA PAROU DE UTILIZAR O CARTÃO NO ANO DE 2014. AS COBRANÇAS PERMANECERAM MENSALMENTE NO VALOR MÉDIO DE R$60,34 (SESSENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO DO BANCO. A RECORRENTE CONFIRMOU TER UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS NO COMÉRCIO E NÃO SOUBE SEQUER PRECISAR OS VALORES GASTOS E O LIMITE DE CRÉDITO USADO. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE POSITIVAM A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO DE VALORES MÍNIMOS DAS FATURAS MENSAIS MEDIANTE DESCONTOS DIRETOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. A RECORRENTE EFETIVAMENTE UTILIZOU O CARTÃO, E SABIA, INCONTESTAVELMENTE, DA FORMA DE PAGAMENTO. EM QUE PESE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO, CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. NOTA-SE NAS FATURAS ACOSTADAS A DEFESA QUE, DIFERENTEMENTE DO QUE FORA MENCIONADO NA EXORDIAL, A AUTORA FEZ USO DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO APÓS 2014, (ID. 3730544). ASSIM, A AUTORA FEZ USO DO CARTÃO DE CRÉDITO AO LONGO DOS ANOS, O QUE LEGITIMA AS COBRANÇAS EFETUADAS PELA PARTE DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.